Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705630-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 37249054, tendo em vista que o prazo para o recolhimento das custas transcorreu em 06/07/2022, conforme certidão de ID 37090672 e o recurso não fora conhecido em decisão de ID 37094776. Aguarde-se o prazo para arquivamento do feito com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de julho de 2022 14:42:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador